Tribunal: STF
Processo: HC 252808
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus por inadequação da via eleita e ausência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. O agravante sustenta a possibilidade excepcional de conhecimento do writ sucedâneo de revisão criminal, requerendo o provimento do agravo para afastar a alegação de intempestividade do recurso especial e determinar que o STJ analise o mérito do recurso.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão do STJ que inadmitiu o recurso especial por intempestividade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo da revisão criminal, salvo em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade.



    É incabível a impetração que busca reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso dirigido a Tribunal Superior.